Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-05.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003781-05.2001.8.14.0301

APELANTE: CACILDA MARIA SARAIVA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EMPRESA EDITORA AMZONIDA S/C LTDA - ME

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO CONSTATADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ARTS. 98, CAPUT, E 99, § 2º E 3º, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sua Apelação.

3.

Omissão constatada. Acolhimento do pleito de gratuidade, com fulcro nos arts. 98,
caput
, e 99, § 2º e 3º, do CPC.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e conceder à embargante o benefício da justiça gratuita, a contar da interposição do recurso de Apelação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cacilda Maria Saraiva Pinto em face do V. Acórdão de ID 5819332 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante suscita a ocorrência de omissão no
decisum
quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na interposição do apelo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

O Estado do Pará ofertou Contrarrazões (ID 5916102).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso,
a embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sua Apelação.

Nesse tocante, verifico que assiste razão à agravante, merecendo ser acolhido o pleito de gratuidade em observância à regra dos arts. 98,
caput
, e 99, § 2º e 3º do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Não obstante, registre-se que o deferimento da justiça gratuita nesta instância não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos de condenação previamente imposta, uma vez que a concessão do benefício não possui efeitos retroativos, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC".

1. "O julgamento do recurso especial leva, naturalmente, à perda de objeto da medida cautelar a ele vinculada. Também perde o objeto a reclamação proposta em face de eventual descumprimento dos termos da liminar, uma vez que o novo comando do STJ que deverá ser observado pelo juízo da execução será aquele estabelecido no decisum que julgou o recurso especial" (AgRg na Rcl 7.236/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015).

2. "(...) [A] reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "[a] sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). Desse modo, proferida a decisão extintiva (equivalente a sentença) na vigência do CPC/2015, é esse o diploma processual que deve regular a distribuição dos honorários advocatícios.

4. No caso concreto, os interessados-agravantes deram causa ao ajuizamento desta reclamação ao pleitear e proceder ao levantamento de valores relativos a parcelas indevidas do pensionamento, cujo pagamento estava obstado por decisão liminar proferida pelo STJ, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, devem responder pelos encargos sucumbenciais.

5. "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Gratuidade da justiça deferida, sem efeitos retroativos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e conceder à embargante o benefício da justiça gratuita, a contar da interposição do recurso de Apelação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022